Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000659-77.2021.8.11.0000 – Cáceres
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Rosa Maria de Souza Arange, deferiu a tutela de urgência, determinando ao agravante que proceda a exclusão do nome da autora junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a decisão do douto magistrado, pois a inadimplência da agravada ocasionou o apontamento restritivo. Requer, ainda, a redução da multa cominatória arbitrada.
A tutela recursal foi indeferida (id. 73887979).
Pois bem. Como é cediço, todos os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
In casu, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo nos termos da legislação vigente.
O art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Já a Portaria no 844/2018-PRES, em seu art. 2o, parágrafo único, concede à parte o prazo máximo de cinco dias para a juntada do preparo no processo distribuído.
Quando do indeferimento da tutela recursal, determinou-se ao agravante efetuar a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, permanecendo inerte (id. 72968023).
Em face dessa constatação, intime o agravante, por seu advogado e pelo DJE, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, como previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator